Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-56.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO, NA “INTERNET”, DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. CONSTATAÇÃO DO ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NO PREÇO DO PRODUTO OFERTADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em 14.5.2021, o requerente teria visualizado, no site do requerido, anúncio de máquina de lavar louças no valor de R$ 1.177,90; (ii) realizada a compra, o pedido teria sido cancelado após cinco dias, e os valores despendidos à aquisição, restituídos; (iii) sem resolução do cumprimento da oferta pela via extrajudicial (e-mails, “WhatsApp” e canais de atendimento ao consumidor), o requerente ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida ao cumprimento da oferta (ou venda de outro produto equivalente) e à compensação por danos morais; (iv) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência (condenação à obrigação de entregar ao requerente o produto Lava Louças Brastemp 14 Serviços Inox 220V, nos termos e condições veiculadas na oferta, no prazo de quinze dias).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Certo é que a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
D. No entanto, essa regra não comporta incidência se o “cumprimento da oferta” a preço ínfimo violar a boa-fé objetiva esperada entre as partes dos negócios jurídicos dessa natureza (CC, art. 422) a ponto de propiciar enriquecimento sem causa em prol do consumidor.
E. Isso porque, dessa norma do Código Civil se pode extrair que a cada direito há limitações éticas-sociais que lhe são imanentes. Trata-se, pois, de princípio predominante a qualquer pessoa que, no exercício de seus direitos ou no cumprimento de suas obrigações, deve atuar de acordo com a probidade e a boa-fé objetiva.
F. No caso concreto, constata-se o erro grosseiro do preço do produto ofertado (R$ 1.177,90 – ID 34534536), o qual resultaria evidente a qualquer consumidor “médio” de e-commerce, sobretudo em razão dos valores de venda praticado pelo mercado (R$ 3.581,36, R$ 3.658,38, R$ 4.179,05 e R$ 4.499,00 - ID 34534536 e ID 34534557, p. 7). Ademais, não se constata a veiculação de campanha promocional do requerido, a respaldar a aquisição da máquina de lavar loucas pelo valor de R$ 1.177,90, o que seria equivalente à concessão de descontos de 67,11% (R$ 3.581,36) a 73,81% (R$ 4.499,00).
G. Por isso, o princípio da vinculação à oferta não socorre ao consumidor cuja compra foi cancelada (mediante o reembolso dos valores pagos), se os valores da oferta se revelam muito abaixo dos preços do mercado, pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1285531, DJE 28.10.2020; 3a TR, acórdão 966453, DJE 21.9.2016.
H. Por consectário, constatado o erro grosseiro, urge, pois, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).